Tribunal: CARF
Processo: 13688.720396/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13688.720396/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.592 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
MOTOCARGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REBOQUES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. VÍCIOS PROCEDIMENTAIS. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10
e 59, ambos do Decreto no 70.235/72. In casu, houve a plena observância dos
referidos disciplinamentos, bem como das diretrizes constantes da legislação
do Simples Nacional. A contribuinte teve a oportunidade de exercer de forma
ampla o seu direito de defesa.
ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa discutir a
constitucionalidade de lei em sede administrativa, consoante estabelece o caput
do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 e a própria Súmula CARF no 2.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO
TEMPESTIVA DAS PENDÊNCIAS.
Em concreto, a contribuinte não logrou êxito em demonstrar a regularização
tempestiva do débito em aberto impeditivo à sua permanência no regime do
Simples Nacional, o que, nos termos do artigo 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123/2006, dá ensejo a sua exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado. por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13688.720396/2012-17
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.592 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.720396/2012-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
1.
A ora Recorrente foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2013, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/UBL no 505973, de 03/09/2012 (e-fls.
64).
2.
Conforme se verifica do ADE no 505973/2012, a exclusão se deu em razão
de débitos com a exigibilidade não suspensa com a Fazenda Pública Federal, com base na Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V, art. 29, inciso I e art. 30, inciso II e §2o; e na
Resolução CGSN no 94, art. 15, inciso XV e art. 73, inciso II, alínea “d”, em virtude da
existência do seguinte débito em cobrança na Procuradoria da Fazenda Nacional:

3.
Inconformada com tal deliberação, a contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade, alegando, em síntese, que: não é devedora do débito não previdenciário em
cobrança pela PGFN, vez que teria sido incluída indevidamente no polo passivo da execução
fiscal originariamente formalizada em face da empresa Heloprop Indústria e Comércio Ltda,
CNPJ 04.572.722/0001-71, inclusão esta na qualidade de sucessora, com fundamente no art. 133
do CTN.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.592 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.720396/2012-17

4.
Contesta a referida inclusão com base decisões judiciais favoráveis e deduz
que sua a exclusão do Simples Nacional por suposto débito deveria ser precedida de processo
administrativo hábil a viabilizar pleno exercício do seu direito de defesa, fato que não ocorreu,
ensejando a nulidade dos autos.
5.
De outra parte, aduz que o crédito tributário seria inexigível, porquanto a
contribuinte ofereceu bens à penhora naqueles autos e aos embargos foram atribuídos efeitos
suspensivos. Nessa linha, faz referência ao artigo 151, incisos III e V do CTN para dizer que a
exigibilidade do crédito se suspende pelas reclamações e ou recursos.
6.
Em sessão de 12 de setembro de 2018, a 10a Turma da DRJ/RPO, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, Acórdão no 14-87.986 (e-fls. 105/110), cuja ementa recebeu o seguinte
descritivo, verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
VIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. EFEITOS.
A impugnação administrativa, no que for comum à discussão judicial, torna-se não
conhecida, dado o princípio de unicidade jurisdicional, prevalente no direito pátrio. Já
as matérias que não forem levadas ao Judiciário, trazidas à apreciação da Administração
Tributária, são passíveis de julgamento por esta última via.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PENDÊNCIA IMPEDITIVA DE
PERMANÊNCIA NO REGIME TRIBUTÁRIO.
A exclusão de ofício do Simples Nacional deve ser mantida quando a pessoa jurídica
que possui débito junto à Fazenda Pública Federal, sem a exigibilidade suspensa, não
promove a sua regularização no prazo legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
7.
Cientificada da decisão em 28/09/2018 (e-fl. 112), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 116/133) em 15/10/2018 (e-fls. 114/115), onde reitera seus pontos de
defesa apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade e reforça os argumentos de
ordem constitucional para fins justificar a suposta ilegalidade do ADE por violação ao princípio
do tratamento diferenciado para ME e EPP, da capacidade contributiva, da isonomia, da
proporcionalidade, do livre exercício da atividade econômica e da função social da empresa, bem
como por violação ao princípio processual da menor onerosidade ao devedor.
É o relatório.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.592 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.720396/2012-17

Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
8.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
9.
Inicialmente, cumpre consignar que não evidencio quaisquer vícios
procedimentais, tampouco processuais e/ou de ordem material, houve a plena observância dos
disciplinamentos constantes dos artigos 10 e 591, do Decreto no 70.235/72, bem como das
diretrizes constantes da legislação do Simples Nacional. Portanto, considero que a contribuinte
teve a oportunidade de exercer de forma ampla o seu direito de defesa e, assim sendo, não há que
se falar aqui em nulidade e/ou ilegalidade do ADE.
10.
No mais, não cabe a essa relatoria discutir a constitucionalidade de lei em
sede administrativa, consoante estabelece o caput do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 e a
própria Súmula CARF no 2:
Decreto no 70.235/1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
11.
E, nesse sentido, rejeito as alegações trazidas pela ora Recorrente relativas à
potenciais inconstitucionalidades da legislação do Simples Nacional, a Lei Complementar no
123/2006, e demais normas vigentes. Cabe somente aos órgãos judiciais declarar, incidenter

1 “Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.”
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.”
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.592 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.720396/2012-17

tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal para exclusão e
imputação de efeitos relacionados ao regime do Simples Nacional.
12.
No mérito, conforme relatado, a controvérsia decorre do ato de exclusão da
empresa do Simples Nacional em virtude da existência de débito em cobrança na PGFN, a saber:
Inscrição 00000060405014996, no valor originário de R$ 43.636,24.
13.
A Lei Complementar no 123, de 2006, estabelece que a existência de débitos
é condição impeditiva de recolhimento dos tributos na sistemática do Simples Nacional e pode
ensejar a exclusão da empresas do regime simplificado. Vejamos:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
[...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
[...]
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
14.
A produção de efeitos da exclusão e a possibilidade de permanência da
empresa no regime, caso os débitos sejam regularizados até o prazo de 30 (trinta) dias da ciência
do ato de exclusão está prevista no art. 31 da citada lei complementar:
Lei Complementar n o 123, de 2006:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1o de
janeiro do ano-calendário subseqüente, ressalvado o disposto no § 4o deste artigo;
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.592 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.720396/2012-17

[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Por sua vez a Resolução CGSN no 94, de 2011 preceitua:
Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME ou EPP:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput)
[...]
XV - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V) [...]
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação;
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
[...]
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das datas
de efeitos previstas no inciso II do art. 73; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29,
inciso I; art. 31, incisos II, III, IV, V e § 2o)
[...]
VI - a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do termo de exclusão, na
hipótese de possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V; art. 31, inciso IV)
[...]
§ 1o Na hipótese dos incisos V e VI do caput, a comprovação da regularização do débito
ou do cadastro fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da ciência da exclusão de
ofício, possibilitará a permanência da ME ou da EPP como optante pelo Simples
Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 31, § 2o)
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.592 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.720396/2012-17

15.
No caso em tela, o prazo para a empresa regularizar as pendências
impeditivas, a fim de garantir sua permanência no Simples Nacional se encerrou em 27/10/2012,
ou seja, trinta dias após a data da ciência do Ato Declaratório Executivo DRF/UBL no 505973,
de 03/09/2012, ocorrida em 26/09/2012. Assim sendo, o ADE combatido merece ser mantido.
16.
Vejam que, a própria consulta de débitos após o prazo para regularização
demonstra que a inscrição permaneceu ativa, leia-se não estava aparada por eventual causa
suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Confira-se o demonstrativo:

17.
E, conforme bem consignado na decisão de piso a ora Recorrente não nega a
existência do débito perante a PGFN, mas contesta sua inclusão no polo passivo na qualidade de
sucessora e corresponsável pelos débitos tributários da sucedida, bem como entende que os
débitos com execução ajuizados estavam com a exigibilidade suspensa, mediante o oferecimento
de bens à penhora.
18.
Ocorre que, o mérito quanto à sua inclusão no polo passivo na qualidade de
sucessora, bem como a exigibilidade daquele crédito tributário, estão postas no Judiciário e não
serão aqui apreciadas, nos termos do artigo 872 do Decreto no 7.574/2001 e da própria Súmula
CARF no 01, vejamos:

2 Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do lançamento
importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38,
parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta da constante do processo
judicial, terá prosseguimento em relação à matéria diferenciada.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.592 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.720396/2012-17

Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
19.
No mais, o r. voto condutor de 1a instância, cuidou de registrar que “até o
presente momento a situação não foi revertida pela via judicial, ou seja, a empresa permanece
vinculada ao débito tributário, pendendo a apreciação de seu recurso de apelação, conclusos
para relatório e voto” (e-fl. 108/109).
20.
E, em consulta ao sítio de internet do TRF da 1a Região, essa relatoria
verificou que o status processual continua o mesmo:

21.
Por fim, ainda que o débito tributário ensejador da exclusão da ora
Recorrente do Simples Nacional tenha sido garantido e atribuído efeito suspensivo aos embargos
à execução, para fins de considerar que o valor em litígio está com a exigibilidade suspensa,
seria necessário demonstração cabal de que tais incidentes processuais e as respectivas tutelas
jurisdicionais específicas se deram dentro do prazo de 30 dias da ciência do Ato Declaratório
Executivo DRF/UBL no 505973, de 03/09/2012, o que não se verifica em concreto.
Conclusão
22.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.592 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.720396/2012-17

É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital